Tribunal: TJMT
Processo: 0018967-86.2016.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018967-86.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 970.129.208-15 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), JOSEANE DOS SANTOS ROSA - CPF: 935.914.111-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA DEMANDA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS AO CREDOR. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Antônio do Nascimento contra sentença que, ao homologar pedido de desistência formulado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em execução de título extrajudicial, extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, atribuindo ao autor o pagamento das custas, mas silenciando quanto à fixação de honorários advocatícios. O apelante sustenta que a desistência após quase uma década de tramitação, marcada por atuação processual intensa de sua defesa, impõe a condenação da
parte autora ao pagamento de honorários, nos termos do art. 90 do CPC. Já o apelado defende a aplicação do princípio da causalidade, por entender que a inadimplência do réu ensejou o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte autora que desiste da ação de execução após longa tramitação, tendo como fundamento o art. 90 do CPC, ou se deve prevalecer o princípio da causalidade, por ter sido o réu quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 90 do CPC, que impõe ao desistente o pagamento de custas e honorários, deve ceder quando configurada a incidência do princípio da causalidade, especialmente nas ações em que a inadimplência do réu motivou o ajuizamento da demanda.

A ausência de bens penhoráveis, que inviabilizou a satisfação do crédito e ensejou o pedido de desistência, evidencia que a extinção do processo decorreu da própria conduta inadimplente do devedor, não podendo o autor ser penalizado com a imposição de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a imposição de honorários advocatícios à parte autora desistente, quando a extinção da ação decorre da inadimplência do réu e da ausência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VIII, e 90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AREsp
: 2646674 MS 2024/0171349-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2304489 SC 2023/0048632-8, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023
.

TJMT
0005256-69.1999.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022
.

TJMT
0005587-65.2012.8.11.0045, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 30/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Busca
e
Apreensão
de
Veículo Convertida
e
m Execução
de
Título Extrajudicial
extinta sem resolução do mérito com amparo no art. 485, inciso VIII, do CPC ante a homologação da desistência.

O
apelante alega que
a
presente demanda foi originalmente proposta pelo
a
pelado, em 21/11/2016, na forma de Ação de Busca e Apreensão, baseada em contrato de financiamento firmado em 03/05/2011, relativo a um veículo GM Chevrolet S10, sob alegação de inadimplemento desde março de 2013, com débito atualizado para R$78.336,94 em julho de 2014
.

Sustenta que
a

lide
foi ajuizada em Cuiabá/MT, apesar d
o réu
residir em Tangará da Serra/MT, onde já tramitava ação revisional sobre o mesmo contrato, o que motivou a apresentação de Exceção de Incompetência
.

Relata que
m
esmo com o processo suspenso, o veículo foi indevidamente apreendido, o que demandou atuação urgente da defesa para obtenção de sua restituição
.

Aduz
que
a
pós a rejeição da Exceção de Incompetência, foi interposto Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça, que reconheceu a conexão entre as ações e fixou a competência do juízo de Tangará da Serra/MT
.

Diz
que
e
m 2019, o
a
pelado pediu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, atualizando a dívida para R$147.694,29, dando início a nova fase de constrições patrimoniais (via SISBAJUD e SERASAJUD), que se revelaram infrutíferas
.

Aponta
que
em
agosto de 2025, após quase uma década de tramitação, o
a
pelado peticionou pedindo desistência da
ação, com base no art. 485, VIII, do CPC, e solicitando isenção de custas e honorários, com base no princípio da causalidade
e que a
sentença homologou a desistência e impôs o pagamento das custas ao
a
pelado, mas silenciou sobre os honorários advocatícios
.

Argumenta que o
artigo 90 do CPC impõe de forma objetiva o dever de a parte desistente arcar com custas e honorários, sem margem para aplicação do princípio da causalidade
.

Destaca que o
princípio da causalidade, não pode se sobrepor à norma específica do art. 90 do CPC, sob pena de violação ao princípio da especialidade
.

Relata que o seu
patrono exerceu atuação efetiva e intensa ao longo de quase uma década, com atividades que vão desde a exceção de incompetência, passando por recursos e medidas urgentes, até acompanhamento de diligências executivas infrutíferas
.

Acrescenta que
os
honorários possuem natureza alimentar e representam contraprestação essencial pelo serviço prestado, não podendo ser suprimidos após tanto trabalho técnico e processual.

Por fim,
pede a condenação do autor, ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões (Id 336117864), o apelado
pugna pelo
não
provimento do
R
ecurso. Defende a aplicação do princípio da causalidade, alegando que o ajuizamento da demanda decorreu exclusivamente da inadimplência do executado. Sustenta que, por ter dado causa à instauração do processo, o réu não deve ser beneficiado com honorários, mesmo diante da desistência da parte autora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposta por
Antônio
d
o Nascimento
contra
Banco Bradesco Financiamentos
S.A., visando à reforma da sentença que homologou a desistência da demanda, sem, contudo, impor à parte autora, ora apelada, a obrigação de arcar com honorários advocatícios, limitando-se à atribuição das custas processuais.

Em suas razões recursais, o
a
pelante
n
arra um longo itinerário processual iniciado em 2016, destacando a intensa atuação de sua defesa técnica, que incluiu a oposição de Exceção de Incompetência, a interposição de Agravo de Instrumento provido por este Tribunal para deslocar a competência de Cuiabá para Tangará da Serra, e a reversão de uma apreensão indevida de veículo.

Argumenta que, nos termos do art
.
90 do
CPC
, a desistência da ação impõe ao desistente o dever de arcar com os honorários advocatícios, não podendo o trabalho do advogado ser desconsiderado após quase uma década de litígio.

Neste caso, o pedido de desistência resultou da ausência de bens penhoráveis, ou seja, a extinção do processo se deu ao não cumprimento da obrigação pelo executado.

Em casos como tais, incide o princípio da causalidade, pelo qual a parte que motivou o ajuizamento da Execução deve ser responsabilizada pelos ônus de sucumbência, não incidindo a disposição do artigo 90 do CPC.

É evidente que o devedor não saldou o débito por ele devido e não foi localizado patrimônio passível de penhora, de modo que não podem ser atribuídos
ao
exequente os ônus decorrentes da extinção da lide em razão do pedido de desistência que formulou.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte de Justiça, a extinção do pedido de cumprimento de sentença ou da execução, em virtude da ausência de bens penhoráveis ou ainda por desistência do credor, não dá ensejo à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. 2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial
”.
(STJ -
AREsp
: 2646674 MS 2024/0171349-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios. 2. Agravo interno não provido
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2304489 SC 2023/0048632-8, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

A propósito, desta Câmara:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELO EXEQUENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a decisão foi devidamente fundamentada, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de fundamentação.

A extinção da lide em virtude da homologação do pedido de desistência da demanda formulado pelo exequente em decorrência do não cumprimento da obrigação pelo executado, sobretudo quando não encontrados bens penhoráveis, afasta a obrigação de pagamento de verba honorários à parte devedora
”.
(N.U 0005256-69.1999.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, reformando sentença que os havia fixado em razão da desistência da execução por ausência de bens penhoráveis da devedora e da avalista.

2. A agravante, avalista, sustentou que a desistência foi prematura e injustificada, pois a sua citação somente ocorreu após onze anos da propositura da execução e
que sua defesa, via exceção de
pré
-executividade, sequer foi apreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em execução extinta sem resolução de mérito por desistência da parte exequente em razão da ausência de bens penhoráveis, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, considerando o disposto no art. 90 do CPC e o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência tem decidido que, nos casos em que a parte exequente desiste da execução por ausência de bens penhoráveis, não há imposição de ônus sucumbencial, pois inexiste comportamento culposo ou resistência atribuída ao credor.

5. A desistência se deu não por reconhecimento de improcedência, mas pela inviabilidade de prosseguimento da execução forçada, diante da ausência de bens constritivos, inclusive da avalista.

6. A exceção de
pré
-executividade apresentada não foi objeto de apreciação, o que afasta eventual sucumbência da parte exequente, não sendo razoável penalizar o credor diligente que atua de boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O credor que desiste da execução por ausência de bens penhoráveis não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de causalidade. 2. A aplicação do art. 90 do CPC deve ser interpretada conforme o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VIII; 90.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0007422-11.2012.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025, DJE 14.04.2025
”.
(N.U 0005587-65.2012.8.11.0045, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 30/08/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
e deixo
de majorar os honorários advocatícios, visto que
não foram fixados na sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026